Tribunal: TJES
Processo: 0009362-14.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Violação de domicílio; Ameaça; Dano Qualificado; Perseguição
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009362-14.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANILSON DO CARMO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009362-14.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANILSON DO CARMO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS FIXADOS - DESCABIMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA-IMPOSSIBILIDAD – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade de citação por edital, visto as tentativas frustradas em localizar o réu, devido ao fato de que o mesmo informou endereços inexistentes, encontrando-se assim em lugar incerto e não sabido. 2. Não há que se falar em absolvição por legítima defesa, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto à autoria e materialidade dos fatos, ademais, estando ausentes elementos que comprovem tal narrativa do acusado no presente caso na há
ilegalidade na fixação do valor a título de danos morais,
segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso feito pela acusação ou pela vítima, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.”

Não se acolhem os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.
Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009362-14.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANILSON DO CARMO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vejamos trecho da exordial acusatória recebida em desfavor do recorrente:

[...] Segundo restou apurado, neste mesmo dia, por volta de 07:00 horas, o Denunciado, em reiteração do descumprimento das medidas protetivas, invadiu, novamente, a residência da vítima, ocasião em que agrediu com puxões de cabelo, jogou-a no chão, bem como desferiu vários socos na cabeça dela, o que fez com que a vítima desmaiasse, ocasionando as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fI. 10. Ato contínuo, o genitor da vítima, Manoel Bitti Barcelos, interviu, tentando defendê-la. Entretanto, o Denunciado, de posse de uma arma de fogo, ameaçou-o dizendo que o mataria. Em seguida, o Denunciado, não satisfeito, arremessou uma pedra na direção da vítima, porém, novamente, o Sr. Manoel a protegeu, colocando o braço na frente dela, razão pela qual a pedra atingiu o genitor da vítima. Mais uma vez, a vítima, acionou a polícia militar, mas o Denunciado deixou o local. Consta que, ainda no dia 29 de outubro, às 17:00 horas, o Denunciado, pela terceira vez na mesma data, descumprindo as medidas protetivas, entrou clandestinamente, na residência da vítima. Ela não estava em casa no momento, haja vista que, após as agressões que havia sofrido mais cedo, amedrontada, tinha ido para a cada de sua irmã. Todavia, vizinhos avistaram o Denunciado invadindo a residência e, comunicaram-lhe a situação. A Polícia Militar foi acionada, pela vítima, sendo certo que compareceram ao local, encontrando-a lesionada nos braços e nas pernas. Diante dos fatos, os militares encaminharam os envolvidos à Delegacia Especializada, local, onde a vítima requereu a manutenção das medidas protetivas de urgência, como também representou 114 criminalmente o Denunciado. Durante o trajeto até a Delegacia de Polícia, o Denunciado ameaça, por diversas vezes, a vítima, dizendo que, quando fosse solto, mataria ela e seus familiares..
(...)"

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado.

A defesa do apelante sustenta
a absolvição pela precariedade de provas obtidas na instrução processual.

Observa-se, de plano, que a
materialidade
delitiva restou concretizada pelo do laudo de exames de lesões de fls. 14/15, o qual descreve que vítima sofreu as seguintes lesões:

[...]
horário especificados no cabeçalho deste laudo, quando foi realizado o exame pericial, lesão corporais, nas dependências do Departamento Médico-Legal da PCES. Relata agressão física. Ao exame no DML: Feminino, 26 anos. Deambulando e verbalizando. Roupas em alinho. Realizada avaliação morfológica da superfície corporal.
Escoriação irregulares na face externa e posterior, terço proximal da coxa e região glútea a esquerda. Equimoses arroxeadas na face externa, terço distal da coxa direita e face interna do joelho esquerdo. Queixa de dor na região parietal a esquerda
.[...]Grifo nosso.

A
autoria
, por sua vez, também restou inconteste, conforme se pode notar por meio do depoimento da vítima colhido na esfera policial e em juízo. Vejamos:

[...]
Que não depende financeiramente de JANILSON; Que não tem passagem; Que não usa droga; Que JANILSON usa droga (cocaína); Que JANILSON tem arma de fogo (ilegal); Que JANILSON tem passagem por agressão contra a declarante; Que já foi agredida inúmeras vezes por JANILSON; Que na última agressão que a declarante sofreu, registrou ocorrência e que JANILSON foi preso em flagrante; Que JANILSON ficou preso por apenas seis meses; Afirma que alguém do judiciário ligou para declarante informando que JANILSON iria ser liberado e que "qualquer coisinha" ligasse para 190; Que desde quando JANILSON saiu ele vem ameaçando e xingando a declarante; Que não tem registrado ocorrência por puro medo, pois JANILSON diz que vai matar a declarante; Afirma que hoje por volta das 3h da manhã JANILSON invadiu à cada da declarante e passou a quebrar tudo (TV, ventiladores, subtraiu um perfume, roteador, quebrou porta e fechadura); Que a declarante acionou a polícia, mas ela não foi à casa da declarante; Afirma que JANILSON fugiu ao perceber que a declarante acionou a polícia; Afirma que hoje por volta das 7h JANILSON retornou à casa da declarante, novamente invadiu, e passou agredir a declarante com puxões de cabelo, a jogou no chão e efetuou vários socos na cabeça da declarante. Ressaltando que chegou a desmaiar; Afirma ainda que JANILSON agrediu o pai da declarante, o qual tem 78 anos; Afirma que JANILSON colocou a arma de fogo na "cara" de Manoel (pai da declarante) e disse, chama a polícia seu "velho filho da puta, vou te matar agora"; Afirma que JANILSON arremessou uma pedra contra a declarante, mas Manoel para defende-la, colocou o braço na frente; Afirma que o braço do pai da declarante ficou "esmagado" e que ele desmaiou; Afirma que jogou uma pedra contra JANILSON para que este afastasse da declarante; Que novamente acionou a polícia, mas JANILSON fugiu mais uma vez; Afirma que foi para a casa de sua irmã, e que por volta das 17h recebeu uma ligação de uma vizinha que JANILSON invadiu novamente à casa da declarante, e assim, a declarante novamente pediu apoio policial; Afirma que em todas vezes que JANILSON foi à casa da declarante e a xingava (vagabunda, piranha, safada, prostituta) e ainda a ameaçava (vou arrancar sua cabeça e chupar seu pescoço); Afirma que no momento que JANILSON foi preso, este falou que a família dele iria se vingar da declarante; Que deseja representar contra JANILSON; Afirma que resumidamente teve violada sua casa, sofreu danos patrimoniais, foi ameaçada, xingada e agredida; Que deseja a manutenção da MPU; Que não deseja casa abrigo; Que deseja visita tranquilizadora; Que deseja ajuda psicológica[...]

Importante destacar, que é pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte, alinhada ao entendimento dos tribunais pátrios, no sentido de que o depoimento da vítima no contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, haja vista a comum ausência de testemunhas.

Nesse sentido:

[...]
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.2. Na espécie, o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-esposa, sendo que o Tribunal a quo demonstrou haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações da vítima e da testemunha, colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.[...]
(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) Grifo nosso.

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.5. Habeas corpus denegado.(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).5. Writ não conhecido.(HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Destaco que, a materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente demonstradas por meio do laudo de exames de lesões corporais, do qual se extrai que o recorrente causou à vítima lesões, bem como os depoimentos prestados pela vítima perante a autoridade policial e em juízo, que foram corroborados pelos depoimentos dos policiais militares, que atenderam a ocorrência na data dos fatos,
mesmo que as lesões tenham sido leves, não há dúvidas de que houve violência contra a mulher.

Desta maneira, incabível o acolhimento do pleito absolutório por ausência de provas, uma vez que o arcabouço probatório é suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitiva.

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante.

Continuando, a defesa requer
o afastamento do
valor de condenação pelos danos morais.

No presente caso, verifica-se que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de
danos morais,
para a vítima de
violência doméstica,
independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de
danos,
podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

Sobre este tema também cito que ao ser a
preciado o Tema 983 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,

é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim.

No mesmo sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O Tribunal de Justiça concluiu pela autoria delitiva por parte do recorrente, com base na palavra d as duas vítimas e nos depoimentos da tia e da genitora das menores. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.2.
"TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018).
2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.068.756/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.). Grifo nosso.

Ao final, passo, agora à análise do pedido defensivo de gratuidade de justiça.

Nesse sentido, seguindo posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecer prosperar. Isso porque, o referido pedido deve ser direcionado ao Juízo de Execução, não sendo este o momento correto de se discutir a questão.

A condenação ao pagamento de custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme julgamentos anteriores: caso reste comprovada a impossibilidade de quitação das custas, deve o recorrente pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento, até porque a condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Precedentes deste TJES. (TJES, Classe: Apelação, 11130065466, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018).

Portanto, não acolho o pedido de concessão de gratuidade justiça, tendo em vista não ser este o momento oportuno, e sim durante a execução da sentença penal condenatória.

Mediante os fundamentos supramencionados e, com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.